Tribunal: TJDFT
Processo: 0712215-74.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. FUNGIBILIDADE. POSSILIDADE. VEÍCULO. DEFEITO OCULTO. INDENIZAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. IURA NOVIT CURIA. ATO DECISÓRIO DESCONSTITUÍDO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual ocorrência perda superveniente do interesse de agir, pela demandante, em relação ao direito formativo de desconstituição do negócio jurídico e da pretensão ao ressarcimento da quantia paga na conclusão do negócio jurídico de compra e venda de veículo.
2. Nos termos do art. 1009 do CPC a apelação é o recurso admissível contra sentença. 2.1. De acordo com a definição de José Miguel Garcia Medina “só é sentença a decisão que põe fim ao processo ou a uma ‘fase’”. 2.2. Acrescenta, ainda, que “o fato de a sentença ser o pronunciamento que ‘põe fim’ ao processo ou ‘fase’, no sentido literal do § 1o do art. 203 do CPC, não impõe que se entenda que não possa haver decisão interlocutória após a sentença”. 2.3. Giuseppe Chiovenda apresentou também um conceito adequado à nossa sistemática processual ao definir a sentença como “o pronunciamento sobre a demanda de mérito e, mais precisamente, o provimento do Juiz que afirma existente ou inexistente a vontade de lei alegada na lide”. 2.4. Aliás, o Código de Processo Civil em vigor optou por um específico conceito de sentença, tendo em vista também a finalidade de “por fim à fase cognitiva do procedimento comum” ou de extinguir “a execução”. 2.5. Além das hipóteses de sentenças homologatórias e as proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo no processo de execução em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas no art. 485 do CPC. 2.6. Convém repisar também que a ação, via de acesso à jurisdição, é também direito subjetivo público de promoção da atividade jurisdicional.
3. No caso em exame a ora apelante ajuizou a presente ação, tendo, a parte contrária, oferecido contestação. Em seguida, foi proferida decisão interlocutória indevidamente indicada como "sentença". 3.1. De plano, convém ressaltar que, de fato, o Juízo singular deliberou a respeito da questão objeto de controvérsia em relação a parte dos itens do pedido, tendo determinado o prosseguimento da marcha processual quanto ao mais. 3.2. O ato decisório deveria ter sido proferido por meio de decisão interlocutória que, nos moldes da regra prevista art. 356, § 5o, do CPC, regra reforçada pela norma estabelecida no art. 1015, inc. II, do mesmo diploma legal, é passível de impugnação por meido de agravo de instrumento. 3.3. No caso, justifica-se a aplicação da fungibilidade recursal.
4. Trata-se de aquisição de veículo que apresentou defeito de funcionamento. 4.1. A questão, portanto, envolve, além da devolução do montante pago pela consumidora, a reparação dos eventuais danos patrimoniais ocorridos. 4.2. O exame dos fatos deve ser procedido sem olvidar-se o brocardo latino da mihi factum, dabo tibi ius.
5 De acordo com os fatos expostos na causa de pedir o veículo entregue à consumidora estaria acometido pelo chamado “defeito no produto”, nos moldes das regras previstas nos artigos 18 a 25 ambos do CDC. 5.1. O denominado “vício oculto” consubstancia situação jurídica de não atendimento ao elemento natural da obrigação que é justamente o dever de garantir a integridade e a funcionalidade do bem para o fim ao qual foi adquirido. A ausência desse elemento não é causa de anulação (art. 171 do Código Civil) nem, tampouco, de sua nulidade (art. 166 do Código Civil), enseja, contudo, legitimamente, o exercício do direito formativo constitutivo negativo de rescindir o negócio celebrado. 5.2. Em casos como o presente o direito formativo de natureza constitutiva negativa, com eficácia “redibitória”, poderá ser acolhido, na hipótese de ser devidamente demonstrado, nos autos, que a adquirente pagou o preço "de mercado" pelo automóvel, acometido de defeito grave em seu motor. 5.3. Esse fato, na hipótese de comprovação, certamente, produz o efeito de desvalorização do veículo vendido, o que deve demandar a devida proteção da esfera jurídica incólume da consumidora. 5.4. No caso da existência dos alegados defeitos, a hipótese em análise deve ser entendida como evento gerador da responsabilidade pelo defeito do produto ou serviço (art. 18 do CDC). 5.5. Comprovado o nexo causal, aliás, entre a conduta do fornecedor e o dano suportado pela consumidora subsiste, em desfavor da sociedade anônima vendedora, a obrigação de indenizar. 7.7. Diante da presença de defeito oculto, além da ausência do necessário reparo com peças originais, o que configura a prática de ato ilícito indenizatório, deve haver a aplicação das regras previstas nos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil.
6. Diante da regra prevista no art. 17 do CPC, verifica-se que para postular em juízo é necessário ter interesse. O interesse de agir está diretamente conectado com o proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. 6.1. A conduta exposta na causa de pedir pode ocasionar a rescisão do negócio jurídico de compra e venda, a restituição do montante correspondente ao prejuízo patrimonial, nos moldes da regra prevista no art. 18, § 1o, inc. II, do CDC, sem olvidar da repercussão eficacial do referido ato ilícito indenizatório, com a condenação ao pagamento de indenização dos danos emergentes, bem como de eventual compensação dos danos extrapatrimoniais. 6.2. Por essas razões, a despeito de ter a demandante efetuado a venda do automóvel, a perda superveniente do interesse de agir não ocorreu integralmente.
7. Recurso conhecido e provido. Ato decisório desconstituído.